Tribunal: CARF
Processo: 10855.002032/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.002032/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.401 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
PAUL ELIANDRO CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.002032/2009-99
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.401 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002032/2009-99

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 12/15), lavrada em
01/06/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 12.072,84.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Intimado o sujeito passivo, apresentou defesa de fls. 02, na qual alega que
incluiu a esposa como dependente com o único intuito de isentá-la de apresentar
DIRPF, não atentando que a mesma possuía renda no ano de 2004, embora na faixa de
isenção. Dessa forma, requer a exclusão da dependente, com o cancelamento do
lançamento.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-55.748 (e-fls. 27/30), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário e, do voto
da relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Em suma, o sujeito passivo pretende seja excluída a relação de dependência
constante da DIRPF, de forma a tornar improcedente a omissão de rendimentos.
Ocorre que ao optar por incluir dependente, o sujeito passivo pode beneficiar-se
da dedução de dependente, mas deve submeter ao ajuste os rendimentos de todos.
Ou seja, ao incluir como dependente, traz para si os ônus e os bônus de tal fato:
beneficia-se do valor dedutível a título de dependentes, mas vincula-se à obrigação de
declarar e tornar-se responsável pelo imposto devido decorrente dos rendimentos dos
respectivos dependentes.
Com efeito, decorrente do exercício opcional da inclusão de dependentes, os
rendimentos tributáveis recebidos por eles devem ser somados aos rendimentos do
declarante, para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual, conforme dispõe
o § 8o, do art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, in
verbis:
...
Assim, também, estabelece o Manual de Preenchimento da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda 2005 quanto ao dever de se informar os
rendimentos dos dependentes:
...
No mesmo Manual quando trata dos dependentes, ele dispõe que:
...
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.401 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002032/2009-99

Repise-se: relacionada a pessoa como dependente, obrigatória é a informação
dos rendimentos (tributáveis, isentos ou sujeitos à tributação exclusiva/definitiva)
recebidos tanto de pessoas jurídicas como físicas.
E nem se alegue desconhecimento, pois, em conformidade com a inteligência
do artigo 3o do Decreto-lei no 4.657/42 (Lei de Introdução ao Código Civil): Ninguém
se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Não tendo o sujeito passivo informado na DIRPF os rendimentos auferidos por
dependentes, é procedente o lançamento decorrente de sua omissão.
Ademais, a retificação da Declaração de Ajuste Anual só é admissível se
ocorrer antes do início do procedimento fiscal, conforme preceitua o art. 147, § 1o, do
CTN:
...
Na mesma esteira dispõem o art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99 (Decreto 3.000 de 26/03/99) e o art. 5o da Instrução Normativa SRF no 579 de
08/12/2005:
...
Assim, a partir do início do procedimento fiscal, tornouse definitiva a opção
pela declaração em conjunto com dependentes, não podendo mais ser retificada a sua
DIRPF, excluindo dependentes, sendo equivocado, então, o entendimento do sujeito
passivo.
Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que a presente
Notificação de Lançamento foi lavrada com observância dos preceitos legais vigentes,
voto no sentido julgar PROCEDENTE o presente lançamento fiscal.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
35), em síntese, que declarou sua esposa como dependente com o único intuito de isentá-la de
apresentar a declaração de imposto de renda.
Assevera que não teve a intenção de levar vantagem financeira, pois a mesma
possui rendimentos, no ano de 2004, dentro da faixa de isenção e poderia ter preenchido a
declaração simplificada para ambos que o resultado seria o mesmo, tendo optado pelo modelo
completo por desconhecimento.
É o que temos para relatar.

Voto
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.401 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002032/2009-99

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão dos rendimentos recebidos pelo seu cônjuge
Cristina Rocha Camargo, CPF no 164.422.468-25, declarada como dependente em sua DAA,
no valor de R$ 12.072,84.
Do Mérito
Da Inclusão de Rendimentos de Dependentes Informados em DIRPF
O ponto de discordância da presente lide é quanto à obrigatoriedade de o
contribuinte declarante incluir em sua declaração de ajuste anual – DAA os rendimentos
percebidos pelos seus dependentes legais informados.
Como constou descrição dos fatos e enquadramento legal deste lançamento (e-fls.
13) o interessado omitiu os rendimentos auferidos por sua dependente, acima citada, na sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário de 2004.
Vejamos o que diz a legislação a este respeito.
O artigo 77 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), dispõe o seguinte:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Já a Instrução Normativa SRF no 15/2001, ao dispor sobre esta matéria faz as
seguintes considerações no §8o, de seu artigo 38, relativamente aos rendimentos recebidos por
dependentes:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
...
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.401 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002032/2009-99

§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Da interpretação dos dispositivos citados, pode-se inferir que é opção do
contribuinte incluir ou não no rol de seus dependentes, o seu cônjuge, sendo que, ao exercer
esta opção, o contribuinte fica obrigado somar os rendimentos recebidos pela dependente aos
seus para efeito de tributação na declaração.
Quanto à alegação de que a declaração em conjunto foi com o único intuito de
isentar o seu cônjuge de apresentar sua DAA e que poderia ter preenchido a declaração
simplificada para ambos que o resultado fiscal seria o mesmo, informamos que em direito
tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal independe da intenção
do agente, conforme disposto no artigo 136 da Lei no 5.172/66 (CTN), in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Optou o legislador, em princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal,
não importando, para a punição do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve
dolo ou culpa na prática do ato, sendo irrelevante o agente alegar erro em sua conduta
objetivando a o exclusão de sua responsabilidade pela transgressão aos preceitos legais.
Tal regra não poderia ser diferente, pois caso assim não fosse, bastaria a todo
infrator alegar ter agido com erro, descuido ou desconhecimento da lei.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto, independe das
circunstâncias ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o
fato ocorrido como desobediência à lei tributária.
Também não socorre o recorrente o argumento de que optou pelo modelo “pior”,
por completo desconhecimento, pois ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a
conhece, conforme dispõe o enunciado do artigo 3o do Decreto-Lei no 4.657/42, in verbis:
Art.3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Conclusão
Assim, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.401 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002032/2009-99

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital